Tribunal: TJES
Processo: 5006305-08.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006305-08.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANO RODRIGUES DA SILVA e outros

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VARGEM ALTA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006305-08.2026.8.08.0000

PACIENTES: GEANDRO RODRIGUES DELFINO E OUTROS

IMPETRANTE: GEZIO ZUCOLOTO MOZER

ORIGEM: VARA DE VARGEM ALTA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. “OPERAÇÃO ALTO FORMOSO”. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INVIÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado com o objetivo de relaxar ou revogar a prisão preventiva (ou substituí-la por medidas cautelares diversas) decretada em desfavor dos pacientes, denunciados pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa no âmbito da "Operação Alto Formoso". A defesa alega manifesto constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, argumentando que os pacientes se encontram acautelados desde o ano de 2022 sem a prolação de sentença definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão:
(i)
Analisar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando que a instrução probatória já foi encerrada, restando pendente apenas a apresentação de alegações finais por um corréu.
(ii)
Avaliar a subsistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e a legalidade de sua manutenção frente à alegada desproporcionalidade da medida.
(iii)
Verificar a viabilidade e a suficiência da substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os prazos processuais penais não consubstanciam balizas matemáticas rígidas ou peremptórias, devendo ser interpretados à luz do princípio constitucional da razoabilidade.

4. A expressiva complexidade do feito, originado da "Operação Alto Formoso" e envolvendo quase três dezenas de denunciados e defensores distintos, justifica a dilação temporal na tramitação do processo, afastando a alegação de inércia ou desídia estatal.

5. Encontrando-se a instrução criminal formalmente encerrada, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, atraindo a incidência inexorável da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A manutenção da prisão preventiva justifica-se plenamente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, fundamentada em elementos concretos do processo, tais como as confissões judiciais de mercancia ilícita, a expansão territorial do tráfico operado pelos pacientes e a posição de chefia exercida, aliada à extensa ficha criminal de um dos agentes.

7. A gravidade concreta das condutas e a comprovada estruturação da organização criminosa evidenciam a total insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, inviabilizando sua aplicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A complexidade de ação penal que apura crimes de tráfico de entorpecentes e de organização criminosa com pluralidade de réus justifica a razoável dilação dos prazos processuais. Encerrada a instrução probatória, resta superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa (Súmula 52 do STJ). A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciados por posição de liderança, ramificação do tráfico e histórico criminal – constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, afastando o cabimento de medidas cautelares menos gravosas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; CF, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 52; STJ, AgRg no RHC n. 212.472/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006305-08.2026.8.08.0000

PACIENTES: GEANDRO RODRIGUES DELFINO E OUTROS

IMPETRANTE: GEZIO ZUCOLOTO MOZER

ORIGEM: VARA DE VARGEM ALTA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado em favor de
GEANDRO RODRIGUES DELFINO
e J
ULIANO RODRIGUES DA SILVA FIGUEIRA
, no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000885-60.2022.8.08.0061.

Narra a inicial que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e organização criminosa, no bojo da denominada
“Operação Alto Formoso”
. Sustenta a impetração, em apertada síntese, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que os acusados encontram-se acautelados preventivamente desde o ano de 2022 sem que tenha sido prolatada a sentença definitiva.

Alega, ainda, que a instrução criminal foi encerrada em 03/12/2024 e o Ministério Público apresentou suas alegações finais em 24/01/2025, estando o feito supostamente paralisado à espera das alegações finais de um corréu, sem previsão concreta para o encerramento jurisdicional. Subsidiariamente, argumenta ofensa ao princípio da homogeneidade e postula a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar restou indeferido, conforme decisão acostada aos autos, ressaltando-se o encerramento da instrução probatória e a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça. (ID. 19163969)

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora esclareceram a manutenção da custódia cautelar em recente revisão obrigatória. (ID.19373937)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer detalhado, manifestou-se pela denegação da ordem de habeas corpus. (ID. 19450948)

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do presente habeas corpus.

Passo a decidir.

A celeuma em debate cinge-se a perquirir a suposta ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da fase de cognição na origem, bem como a ausência de proporcionalidade na manutenção do cárcere preventivo em desfavor dos pacientes
GEANDRO RODRIGUES DELFINO
e
JULIANO RODRIGUES DA SILVA FIGUEIRA.

Inicialmente, ressalta-se que os prazos processuais penais não consubstanciam balizas matemáticas rígidas ou peremptórias, devendo ser interpretados à luz do princípio constitucional da razoabilidade. Nesse cenário, a jurisprudência pátria, consolidada no âmbito das Cortes Superiores, admite a flexibilização do tempo de marcha processual quando o feito reveste-se de peculiar e reconhecida complexidade.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
A complexidade do caso e a regular tramitação do processo afastam a alegação de excesso de prazo na prisão processual”.

(AgRg no RHC n. 212.472/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Vale ressaltar que, os autos se trata de ação penal de origem desponta como fruto da
“Operação Alto Formoso”
, onde o acervo apuratório desvelou uma organização criminosa capilarizada, envolvendo vasto número de denunciados, perto de trinta, o que impõe natural dilação no processamento, expedientes probatórios, oitivas e defesas plurais. Dessa forma, o alegado atraso encontra amparo na realidade orgânica e complexa dos autos, não derivando de desídia estatal ou inércia da autoridade judiciária competente.

Ademais, as informações carreadas demonstram que a instrução criminal encontra-se formalmente encerrada, restando pendente, de fato, as alegações finais de defesa de corréu para posterior prolação sentencial.

Portanto, a superação dessa fase atrai, inexoravelmente, a incidência da
Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça
.

“
Encerrada a instrução criminal, torna-se descabido cogitar de ilegalidade por constrangimento atrelado ao prazo de formação da culpa, salvo flagrante teratologia, o que não desponta na hipótese.”

Por sua vez, não merece guarida o pleito subsidiário de substituição por medidas cautelares alternativas insculpidas no art. 319 do Código de Processo Penal ou o relaxamento calcado em suposta desproporcionalidade, uma vez que o magistrado de piso, inclusive procedendo à revisão ex officio estipulada pelo art. 316, parágrafo único, do diploma adjetivo em 06/04/2026, fundamentou o acautelamento em sólidas bases extraídas concretamente da instrução probatória.

Logo, restou evidenciado nos autos que as condutas dos agentes não consistem em mero comércio incipiente., pois o juízo de base colheu as precisas confissões judiciais de ambos os pacientes no sentido de mercancia ilícita na comarca, com forte indicação de expansão territorial, haja vista que residem em comarca diversa daquela em que fomentavam o tráfico, além da demonstração da posição de chefia exercida e a extensa ficha criminal pregressa do paciente Geandro.

Nesse contexto, os fundamentos ensejadores da custódia cautelar ancoram-se faticamente na imprescindível garantia da ordem pública (art. 312, do CPP), estancando a reiteração delitiva inerente às organizações estruturadas e interceptando o risco premente de perenidade criminosa na região sul capixaba. Não obstante o esforço defensivo, as peculiaridades subjetivas e objetivas inviabilizam por completo a incidência de cautelares menos gravosas.

Diante do exposto, em harmonia com o lúcido parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo incólume a segregação cautelar imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É com voto.